Tribunal: TJES
Processo: 5004891-43.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004891-43.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAZ ANDRADE RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004891-43.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAZ ANDRADE RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: HUENDER FERREIRA GUEDES - ES32917

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO. COAUTORIA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. JÚRI DE UM DOS DENUNCIADOS. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR AO OUTRO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1 – Em que pese o a existência de decisões distintas para a análise do mesmo crime, verifica-se a inexistência de conflito, uma vez que foram instaurados Conselhos de Sentença distintos que possuem a soberania em relação a seus veredictos pautados na íntima convicção. 2 – Improcedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004891-43.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAZ ANDRADE RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: HUENDER FERREIRA GUEDES - ES32917

VOTO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
Joaz Andrade Rodrigues
em face do acórdão proferido nos autos da ação penal nº 0000009-85.2018.8.08.0016, na qual o revisionante foi condenado pelo delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada (artigo 121, §2º, inciso I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, 3 vezes), à pena de 49 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor requer sua absolvição pelos crimes praticados em face de Nilta Correia de Araujo e Pietra Vitoria Correia da Silveira, uma vez que o corréu foi absolvido pelo Conselho de Sentença em relação a tais crimes, permanecendo a condenação por apenas um crime de homicídio qualificado tentado.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que não merece acolhida o pleito defensivo.

Conforme se depreende da petição inicial e do caderno processual acostado aos autos, verifica-se que a atuação de cada réu na empreitada criminosa se deu de forma distinta, mas complementares e necessárias para a prática delitiva.

O revisionante se encontrava na garupa da moto que perseguiu o veículo em que estavam as vítimas e promoveu os disparos de arma de fogo.

Ao longo da instrução processual, os autos foram desmembrados e o revisionante foi condenado, como já explicitado, pelos três delitos de homicídio qualificado, na modalidade tentada.

Ocorre que, o corréu posteriormente foi julgado e o Conselho de Sentença entendeu por absolvê-lo por clemência quanto aos delitos praticados em face de duas das vítimas.

Diferente do que alega o revisionante, não há decisões conflitantes, uma vez que ambas foram emanadas de Conselhos de Sentenças distintos, cujos veredictos devem ser soberanos, proferidos sob a égide do livre convencimento acerca das provas.

Portanto, inexiste vinculação entre as decisões, sendo certo que, não deve o Juízo se imiscuir nas referidas decisões, sob pena de incorrer com indevida ingerência na soberania dos veredictos, que por se tratar de Juízes leigos não necessitam de apresentar fundamentação das razões de decidir.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO. COAUTORIA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. JÚRI DE UM DOS DENUNCIADOS. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR AO OUTRO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. 1 - A absolvição operada pelo Júri em relação a um dos denunciados não pode ser estendida ao outro réu, no caso concreto. Inaplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. 2 - Se não identificou o Júri autoria para quem, segundo a denúncia, em tese, teria sido a pessoa que executara o homicídio, não se pode concluir, como pretendido pela defesa, que isso também será replicado ao ora paciente que, teoricamente, teria "apenas" dirigido o veículo utilizado no crime. Isso quem vai decidir são os jurados (soberania dos veredictos). 3 - Pretensão que, além de não ser própria ao veio restrito e mandamental do habeas corpus, porque demanda, em regra, revolvimento fático-probatório, é também descabida, pois retira do Júri a atribuição constitucional de julgar o réu pronunciado. Somente ao tribunal popular cabe fazer a avaliação da autoria. 4 - Ordem denegada. (STJ - HC: 426267 DF 2017/0305470-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)”

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal.